Tribunal: TJMT
Processo: 1016774-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016774-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO, LUIZ DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que o paciente seria mera mula do tráfico, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta [transporte interestadual de 1 tablete de cocaína, 15 tabletes de pasta-base de cocaína e 4 tabletes de maconha].
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator